Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-31.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-31.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELANTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), SANDRA NOVAES DOS SANTOS - CPF: 014.677.011-06 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SOUZA SAIBERT PRATI - CPF: 007.620.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 469.333.950-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELADO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE ANTERIORES ACLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA À CADA PROCESSO EM QUE PLEITEADA – VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO FINAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – EMBARGADA QUE DEU ENSEJO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA E À INSTAURAÇÃO DOS EMBARGOS AO PLEITEAR E OBTER DEFERIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CONSTRITIVA EM PROCESSO CONEXO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO PROTELATÓRIA E DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – APLICADA MULTA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS..

Em relação ao acórdão embargado evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito protelatório e de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios. Não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante com os segundos embargos de declaração, reiterando tese já rechaçada por duas vezes, valendo destacar, neste contexto, que a parte embargante foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração de tese rechaçada implicaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000917-31.2021.8.11.0051

EMBARGANTE:

REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA

EMBARGADOS:

SANDRA NOVAES DOS SANTOS E PAULO ROBSON PRATI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, rejeitou anteriores declaratórios, por inexistir os vícios do art. 1.022 do CPC.

Nas razões da peça de Id. 206110695, a parte embargante aduz haver contradição no julgado, porque na sua visão, contraria a
“toda a lógica do sistema notarial, registral e imobiliário brasileiro, ao comparar a publicidade da Escritura Pública de Compra e Venda com a publicidade da Matrícula Imobiliária, vez que são institutos que se complementam, mas totalmente distintos em seus efeitos”
(sic).

E quanto ao ponto, registra que
“nos termos do art. 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis transmitidos, só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos”
(sic), destacando que
“o registro da Escritura Pública de Compra e Venda somente foi realizada em 28/05/2020”
(sic).

Ao final, sustenta ainda que a morosidade da prestação jurisdicional igualmente reflete no presente caso,
“pois entre a propositura da ação de reconhecimento e dissolução e união estável em 13/04/2020 o efetivo bloqueio da matrícula 25/06/2020, passaram mais de 02 (dois) meses, tempo esse crucial para que ocorresse todo o imbróglio”
(sic).

Pede que seja
“requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para suprimento e contradição apontada, para o fim de: Requer esclareça a contradição na aplicação do princípio da causalidade que opera em favor da parte Embargante, logo, deve a Embargada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento do Embargos de Terceiros, uma vez que a Embargante não teria conhecimento sobre a titularidade do imóvel, tendo em vista que inexistia qualquer anotação no registro do imóvel; Requer esclareça a contradição a toda a lógica do sistema notarial, registral e imobiliário brasileiro, ao comparar a publicidade da Escritura Pública de Compra e Venda com a publicidade da Matrícula Imobiliária; Requer o prequestionamento dos seguintes artigos: arts. 104, 108, 1.227 e 1.245 ambos do Código Civil, Súmula 303 do STJ e art. 54 da Lei n° 13.097/2015”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões nas peças Ids. 207806176 e 207816665, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna, inicialmente, pela revogação da assistência judiciária gratuita, o não conhecimento destes aclaratórios, e, no mérito, pela rejeição do recurso e a condenação da embargante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não conheço
da preliminar contrarrecursal em que se postula a ‘revogação da gratuidade de justiça’, na medida em que quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora embargante, esta Magistrada fez expressa ressalva no sentido de que a mesma
não possuía a benesse respectiva
, entretanto, por tratar-se de um ‘vício sanável’ e em prestígio ao princípio do acesso à justiça e cooperação, conheci do apelo, determinando-se com o respectivo recolhimento, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ), de modo que apenas reporto-me ao que foi lá decidido (Id. 196054652).

Ultrapassada essa questão, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA À CADA PROCESSO EM QUE PLEITEADA – VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO FINAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – EMBARGADA QUE DEU ENSEJO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA E À INSTAURAÇÃO DOS EMBARGOS AO PLEITEAR E OBTER DEFERIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CONSTRITIVA EM PROCESSO CONEXO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que questão aduzida pela recorrente foi exaustivamente analisada e devidamente repelida tanto no bojo da apelação como também nos anteriores aclaratórios, mormente ao assinalar-se que
“
diversamente do que aduz a recorrente embargada foi ela quem deu causa à instauração aos presentes embargos, isso porque A CAUSA IMEDIATA E EFICIENTE DO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DECORREU DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR E A PEDIDO DELA EM PROCESSO CONEXO
. Em outras palavras,
SE NÃO TIVESSE PLEITEADO LIMINARMENTE A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEQUER EXISTIRIAM, O QUE DENOTA CLARA SUA ATUAÇÃO NA CIRCUNSTÂNCIA QUE DEU ENSEJO À PRESENTE DEMANDA
”
.

Assim, não há se falar em aventada contradição quanto aos termos jurídicos, como tenta fazer crer a ora embargante, haja vista que no âmbito registral, o vocábulo “publicidade” significa justamente “tornar público” ou “colocar à disposição do público”
informações
de determinados fatos constantes do acervo registral. Trata-se da própria essência do serviço público delegado, tal como se infere do art. 236,
caput
, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 1º da Lei nº. 8.935/1994.

E justamente em razão disso que se mostra
“IRRELEVANTE, NESTE CONTEXTO, O FATO NÃO TER SIDO EFETIVADA A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL NA MATRÍCULA REGISTRAL, ISSO PORQUE A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 28/05/2020 GOZA DA MESMA AMPLA PUBLICIDADE DOS ATOS DE REGISTRO PÚBLICO DA MATRÍCULA DO BEM, ALÉM DE QUE NÃO É O NÃO REGISTRO DA ESCRITURA O MOTIVO DE ENSEJO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA COMO INDEVIDA”
, tal como externado no acórdão novamente embargado.

Aliás, sobre a equiparação dos institutos tidos por contrários à Lei de Registro Público, tenho que a questão foi bem assinalada nas contrarrazões recursais Id. 207806176, senão vejamos:

“(...) o
CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA sabidamente possui força de escritura pública de venda e compra conforme estabelece o §5º do art. 61 da Lei 4380/64
.
Neste sentido, de acordo com o já demonstrado pela EMBARGANTE (SANDRA NOVAES DOS SANTOS), esta já havia adquirido o imóvel bem como ali reside desde 10 de Março de 2020, ou seja, antes mesmo da existência da (AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS) que somente foi distribuída no dia 13 de Abril de 2020, o que restou demonstrado em peça vestibular. Por oportuno, salienta-se que o CONTRATO somente foi celebrado em 05 de Agosto de 2020 junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL em razão da demora dos trâmites processuais para concessão de financiamento
.

Impende demonstrar que o então vendedor PAULO ROBSON PRATI ora na qualidade LITISCONSORTE, havia adquirido o referido imóvel de ADÃO DA SILVA RODRIGUES ainda em 29 de Janeiro de 2020, o que se fez prova através de CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO com firma devidamente reconhecida na data de 07 de Fevereiro de 2020.
Para melhor entendimento vejamos.

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO (CELEBRADO EM 29 DE JANEIRO DE 2020 COM FIRMA RECONHECIDA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020)

Por oportuno, salienta-se que
a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda ocorreu ainda em 14 de fevereiro de 2020, acompanhada de todos os documentos que pudessem comprovar sua aptidão para financiamento, bem como para resguardar sua propriedade, sendo posteriormente levado a registro em 28 de Maio de 2020
conforme documentos a seguir. Vejamos:

Desta feita, Doutos Magistrados, restou provado conforme sentença e ainda através do v. acórdão embargado, que
o ora LITISCONSORTE PAULO ROBSON PRATI, tratava-se de TERCEIRO DE BOA-FÉ visto que à época adquiriu o imóvel antes mesmo da existência do processo nº 1000968-76.2020.8.11.0051, código nº 11335404, AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS distribuída apenas em 13 de Abril de 2020 onde figuram como partes REGINA LÚCIA LEQUE BEZERRA e ADÃO DA SILVA RODRIGUES que resultou no bloqueio do imóvelINDEVIDAMENTE/EQUIVOCADAMENTE/INADEQUADAMENTE, atualmente de propriedade e posse da EMBARGADA (SANDRA NOVAES DOS SANTOS).

Neste sentido, salienta-se que o referido bem foi vendido pelo SR. ADÃO DA SILVA RODRIGUES ao então comprador PAULO ROBSON PRATI ora LITISCONSORTE, em 29 de Janeiro de 2020 através de CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO com firma devidamente reconhecida na data de 07 de Fevereiro de 2020; realização de competente lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda ocorrida ainda em 14 de Fevereiro de 2020, sendo que o processo que resultou no bloqueio do bem foi distribuído somente em 13 de Abril de 2020 ou seja, APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO OCORRIDO ENTRE ADÃO DA SILVA RODRIGUES E PAULO ROBSON PRATI.

Como não bastasse, o bloqueio do bem ocorreu somente em 26 de Junho de 2020, quando o imóvel já tinha sido vendido e já estava devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde - MT em nome de PAULO ROBSON PRATI ora LITISCONSORTE.
O que se faz prova através de CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ÔNUS, colacionada anteriormente, que para melhor entendimento juntamos a seguir.”
(destaquei)

Diante disso, é evidente que quem deu causa à constrição indevida, de fato, foi a ora embargante, de modo que os honorários são devidos pela mesma, ante o princípio da causalidade, e inteligência do Verbete Sumular nº. 303 do STJ.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, infere-se inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante, uma vez que com este segundo embargos de declaração ela essencialmente reitera teses já analisadas e afastadas no julgado de embargos de declaração anterior, valendo destacar, neste contexto, que a parte foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada ensejaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC,
CONDENO
a parte embargante a pagar à parte embargada multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

ADVIRTO
expressamente a parte embargante de que
“na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”
(art. 1.026, § 3° do CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024